Tribunal: TJMT
Processo: 1021996-54.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021996-54.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE DOMINGOS TENUTA NETO (AGRAVADO), MARCOS DE THADEU TENUTA - CPF: 284.399.701-10 (AGRAVADO), JANE FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 931.649.201-72 (AGRAVADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), LEANDRO DE SOUZA BONFIM - CPF: 688.158.751-15 (ADVOGADO), MARCOS DE THADEU TENUTA - CPF: 284.399.701-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RICARDO VIDAL - CPF: 266.213.041-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO ELABORADO PELA CONTADORIA JUDICIAL – PRELIMINARES DE NULIDADE POR FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA MANIFESTAÇÃO ACERCA DO CÁLCULO HOMOLOGADO – “PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF” – CÔMPUTO REALIZADO EM RAZÃO DE ACOLHIMENTO PARCIAL DE IMPUGNAÇÃO OPOSTA CONTRA O CÁLCULO ANTERIOR – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EQUÍVOCO DO CÔMPUTO JUDICIAL DO VALOR EXEQUENDO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se reconhece nulidade processual sem demonstração de efetivo prejuízo. 2. Deve ser mantida decisão homologatória de cálculo elaborado pela Contadoria Judicial em estrita observância aos limites estabelecidos pelo título judicial transitado em julgado exequendo, proferido na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, e as várias decisões já proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença de origem, ou seja, com aplicação de “
correção monetária pelos mesmos índices oficiais da correção monetária da poupança
”, inclusão dos expurgos inflacionários posteriores aos Planos Econômicos sobre os quais versam a demanda, e, ainda, incidência de juros legais a partir da citação válida para a Ação Civil Pública.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra as r. decisões proferidas pelo MM. Juiz de Direito da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Cobrança de Expurgos Inflacionários Sobre Saldo da Caderneta de Poupança
” convertida em ação de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 0010291-12.2007.8.11.0041), ajuizada contra o agravante pelo ESPÓLIO DE DOMINGOS TENUTA NETO, homologou o cálculo apresentado pela Contadoria Judicial que quantificou o valor da dívida exequenda em R$ 8.187.575,95 e, depois, acolheu parcialmente os Embargos de Declaração opostos pelo Banco/agravante para reconhecer a ausência de prévia intimação das partes para se manifestarem sobre o cálculo antes da homologação, deixando, porém, de anular a decisão homologatória por verificar que “
até a presente data a parte embargante nada manifestou acerca dos cálculos, de modo que não foi demonstrado qualquer equívoco ou prejuízo capaz de causar a anulação da homologação
”
(cf. Id. no 119916526 e 126781799 dos autos de origem).

O Banco/executado/agravante pontua que, inicialmente, em 05/05/2014, o Espólio/exequente/agravado “
apontou como sendo o seu crédito o valor de
(...)
R$ 4.231.664,22
”, sucedendo que, ante a impugnação, o MM. Juiz “
determinou a apuração pelo Contador Judicial
”, que, em 22/02/2016, “
indicou o débito exequendo de R$ 4.267.549,45
”.

Todavia, face o parcial acolhimento de nova impugnação apresentada pelo Banco, o MM. Juiz “
determinou o retorno dos autos ao contador para retificação dos cálculos
”, tendo esta eg. Corte, porém, dado provimento ao RAI no 1020128-46.2020.8.11.0000, interposto pelo Espólio/exequente, para determinar que o cômputo observasse “
o IRP – Índice de Remuneração da Poupança como indexador de correção monetária durante todo o período, exceto nos meses alcançados pelos efeitos dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I e Plano Collor II, quando
(deveria)
incidir o IPC
”.

Prossegue dizendo que a Contadoria Judicial, então, “
apurou a existência de crédito em favor do agravado no importe de R$ 3.960.008,23, atualizado até 11/07/2022
”, fato que gerou impugnações por ambas as partes, já que o Espólio/exequente/agravado “
alegou ser credor do importe de R$ 6.653.513,91, atualizado até 01/07/2022
”, enquanto ao Banco/executado apontou “
como incontroverso o valor de R$ 1.273.071,73, atualizado até 11/07/2022
”.

Informa que “
os autos foram novamente encaminhados à Contadoria do Juízo
”, que, dessa vez, “
apurou a existência de crédito em favor do agravado no importe de R$ 8.187.575,95
”, sobrevindo imediatamente a r. decisão homologatória agravada, sem que fosse facultado às partes prévia manifestação (sic – cf. Id. no 182653694 - Pág. 5/7).

Assim, argui nulidade da r. decisão agravada por “
falta de intimação para manifestar quanto aos cálculos da Contadoria
”, por cerceamento de defesa, violação ao princípio da vedação à decisão surpresa e carência de fundamentação (sic – cf. Id. no 182653694 - Pág. 10/21).

Ainda preliminarmente, considerando que a r. decisão agravada “
determinou a intimação do Banco para pagamento do valor homologado (R$ 8.187.575,95) no prazo de 15 dias, sob pena de multa do artigo 523, §1o, do CPC
”, discorre sobre a “
impossibilidade de instaurar a fase de Cumprimento de Sentença de ofício
” (sic – cf. Id. no 182653694 - Pág. 21/23).

No mérito, afirma existência de “
manifesto excesso nos cálculos da Contadoria
” em razão da “
inclusão de juros remuneratórios de 0,5% ao mês
” (sic – cf. Id. no 182653694 - Pág. 23/33).

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que seja reformada a r. decisão agravada “
para homologar os cálculos apresentados pelo agravante no valor de R$ 1.273.071,73
”, ou então “
para anular a decisão recorrida e determinar
(...)
o retorno dos autos ao Juízo de piso, diante das preliminares alegadas no presente recurso, oportunizando ao agravante a devida manifestação sobre os cálculos da Contadoria
”, ou, no mínimo, “
para elaboração de novos cálculos, com exclusão dos juros remuneratórios de 0,5% previstos no indexador utilizado
” (sic – cf. Id. no 182653694 - Pág. 35/36).

A decisão vinculada ao Id. no 184459690 admitiu o processamento do recurso e deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Nas contrarrazões, os agravados refutam os argumentos recursais e torcem pelo desprovimento do recurso (cf. Ids. no 188967665 e 188966680).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Relegadas as discussões preliminares, que se não falecessem ante a aplicação do princípio “
pas de nullité sans grief
”, certamente faleceriam face à aplicação da teoria da causa madura, verifica-se que a discussão acerca do acerto técnico dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e homologados pela r. decisão agravada envolve exclusivamente o índice de correção monetária empregado para quantificação do valor devido.

O Banco/executado defende que, ao dar provimento ao RAI no
1020128-46.2020.8.11.0000, esta eg. Corte decidiu que deveria incidir o IRP – Índice de Remuneração da Poupança “
durante todo o período, exceto nos meses alcançados pelos efeitos dos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Collor I e Plano Collor II, quando
(deveria)
incidir o IPC
”, e que, equivocadamente, a Contadoria Judicial utilizou indexador denominado “
Poupança Expurgos 2022
”, que, segundo o Banco, “
é composto, além da correção monetária, de juros remuneratórios contratuais de 0,5% ao mês
” (sic – cf. Id. no 182653694 - Pág. 27).

Conforme já destacado pela decisão deferitória do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a tese recursal, constante especialmente nos parágrafos 89 a 96 (cf. Id. no 182653694 - Pág. 31/33), é de impossibilidade de uso do indexador empregado pela Contadoria Judicial, identificado no próprio laudo como “
POUPANCA EXPURGOS 2022
”, sendo que havia pronunciamento jurisdicional acobertado por preclusão determinando refazimento do cálculo com “
correção monetária pelos mesmos índices oficiais da correção monetária da poupança
”.

Nesse ponto, cabe ressalvar que, diversamente do alegado, a aplicação de “
correção monetária pelos mesmos índices oficiais da correção monetária da poupança
” não se confunde com ordem de incidência do
IRP – Índice de Remuneração da Poupança
.

Prosseguindo, a tese subsidiária é de que “
a Contadoria, inexplicavelmente, incluiu também os juros remuneratórios contratuais da poupança, no percentual de 0,5% ao mês
”, quando não poderia fazê-lo, porque “
a Remuneração dos Depósitos de Poupança é composta de duas parcelas
”, uma delas pautada na Taxa SELIC, e porque o eg. STJ já decidiu que “
a Taxa SELIC representa a taxa de juros reais e a taxa de inflação no período considerado e não pode ser aplicada, cumulativamente, com outros índices de reajustamento
” (REsp no 411.164/PR).

Em outras palavras, o Banco do Brasil sustenta que o cálculo deveria ter sido realizado computando-se exclusivamente incidência do
IRP – Índice de Remuneração da Poupança, “
exceto nos meses alcançados pelos efeitos do Plano Collor I e do Plano Collor II, quando foi substituído o IRP pelo IPC
”, sem incidência de juros legais, o que, porém, contrasta com o título judicial transitado em julgado exequendo, proferido na Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, e também com as várias decisões já proferidas nos autos do Cumprimento de Sentença de origem.

O Espólio/exequente/agravado tem razão ao sustentar, a partir da décima sexta lauda das contrarrazões, que não se verifica o alegado erro de cálculo elaborado pela Contadoria Judicial em estrita observância ao decidido nos autos de origem, ou seja, com “
correção monetária pelos mesmos índices oficiais da correção monetária da poupança
”, com “
inclusão dos expurgos posteriores
”, e com incidência de juros legais a partir da citação válida para a Ação Civil Pública.

Pelo exposto,
desprovejo
o recurso, mantendo intocada a r. decisão homologatória do cálculo do valor exequendo.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024